Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704972-98.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS, ABILIO PEGAS, PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS APELADO: ABILIO PEGAS, PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS, ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS DESPACHO Com relação ao pedido de gratuidade formulado por ÁLVARO PEGAS e SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS na apelação ID 58058714, verifica-se que já houve indeferimento anterior do mesmo tipo de pleito na decisão proferida na Decisão ID 58058668. Diante disso, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça em casos como este possui entendimento consolidado de que os requerentes do benefício devem demonstrar efetiva mudança na situação econômico-financeira desde a última apreciação. Confiram-se, a propósito, os acórdãos decorrentes dos julgamentos do REsp no 1968885/RS, AREsp no 2111929/RJ e AREsp no 1064017/SC, dentre outros. Nesse sentido, as questões relativas à saúde e aos parcelamentos já foram suscitadas no momento da contestação (ID 58058646, pág. 10), porém ainda assim a análise do Juízo de 1a instância afastou a caracterização de hipossuficiência. Por essa razão, concedo cinco dias para que ÁLVARO PEGAS e SYLVIA HELENA comprovem a alteração em suas condições econômico-financeiras que lhes impeça de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento. Dentre outros documentos que julgarem necessários, intimem-se as partes juntarem aos autos relatório de ambos de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS) da ferramenta Registrato do Banco Central em conjunto com extratos dos últimos três meses das contas ali listadas como ativas no nome dos dois. Além disso, considerando a menção no teor do recurso de que os apelantes se tornaram responsáveis pelos cuidados de duas crianças com, deverão apresentar a sentença que trata sobre o tema ou o respectivo termo de guarda. Por fim, convém lembrar que eventual acolhimento do pedido terá efeito ex nunc. Portanto, sua concessão nesta instância recursal não possui “o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento”, conforme jurisprudência do STJ (AREsp 2182992/CE, AREsp 1403383/SP). De todo modo, ressalta-se que o transcurso do prazo fixado sem manifestação ou recolhimento do preparo incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital